Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725229-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES AGRAVADO: KELLY DE KASSIA ALVES DECISÃO LEONARDO IGNACCHITTI GOMES GUIMARAES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 96990239, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra KELLY DE KASSIA ALVES, que indeferiu a penhora de 20% do salário da devedora diretamente na fonte pagadora, in verbis: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "[...]” Indefiro, portanto, o pedido de ID 96108732. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Int.” O agravante-exequente alega que a agravada-executada, citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora; que as buscas de bens penhoráveis nos sistemas Bacen Jud e Renajud foram infrutíferas; que, em razão disso, requereu a penhora de 20% dos rendimentos mensais da agravada-devedora, funcionária da Poupex, que são de R$ 7.000,00; e que a jurisprudência admite a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, art. 833, inc. IV, do CPC, desde que em percentual apto a assegurar a subsistência do devedor e de sua família. Pede “seja dado efeito suspensivo ao presente agravo, cassando-se os efeitos da decisão proferida de id 96990239 -, dos autos no 0708573-16.2020.8.07.0001 Execução de Títulos Extrajudiciais, intentado pelo agravante contra a decisão do magistrado a quo, para que o agravante possa, desde já, começar a receber, mesmo que em parcelas, o valor que tem direito de receber da agravada” (id. 27705958, pág. 10). E, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão. É o relatório. Decido. A medida postulada pelo agravante-exequente é, em verdade, de antecipação da tutela recursal, e como tal será apreciada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução foi proposta em 18/03/20, embasada em quatro cheques, e o débito postulado é de R$ 20.922,59. O bloqueio Sisbajud foi de R$ 208,84 e, por ser ínfimo o valor, o MM. Juiz procedeu ao desbloqueio, art. 836, caput, do CPC, e a pesquisa Renajud foi infrutífera. Posteriormente, o agravante-exequente requereu e o MM. Juiz deferiu a penhora das cartas de crédito de consórcio que a agravada-executada possui perante a Fundação Habitacional do Exército – FHE, até quitação da dívida, e o crédito informado foi de R$ 1.512,56, cujo valor o agravante-exequente requereu fosse liberado em seu favor, ainda não examinado pelo i. Juízo a quo. O agravante-exequente requereu, por fim, a penhora de 20% da remuneração mensal da agravada-executada, até quitação da dívida, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Conforme declaração de rendimentos, exercício 2020, a agravada-executada recebeu em 2019 rendimentos das pessoas jurídicas Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, R$ 84.958,98, e da Previdência Privada - POUPREV, R$ 82.588,21, no total de R$ 167.547,19 (id. 96108735, pág. 2, autos originários). No entanto, também consta da mesma declaração o recebimento de indenização por rescisão de contrato de trabalho com a POUPEX. Assim, não há prova inequívoca de que a agravada-executada continua empregada na POUPEX, tampouco a renda atualmente auferida, para permitir o exame se a constrição de percentual de eventual salário asseguraria ou não a subsistência da devedora e de sua família, condição necessária para se admitir a medida, consoante julgado do e. STJ acima destacado. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora